Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-39.2024.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VENDA CASADA DE SEGURO ATRELADO A EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA E NÃO DISPENSA A VEROSSIMILHANÇA. DÉBITO IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO, EM DATA DIVERSA DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NEXO COM O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS PROBATÓRIO AO ALCANCE DA CORRENTISTA NÃO EXERCIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 361292382 – reclamação nº 1014434-39.2024.8.11.0006 – Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres), que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2- PREJUDICIAIS DE MÉRITO. 2.1) Decadência. O alegado defeito não se enquadra na hipótese do art. 26 do CDC, que disciplina a decadência do direito de reclamar por vício do produto ou serviço, porquanto a pretensão deduzida é reparatória e de repetição de indébito fundada em suposto fato do serviço, submetida a prazo prescricional, e não decadencial. Descabida, assim, a decadência suscitada pela Recorrida. 2.2) Prescrição. A pretensão funda-se em relação de consumo, de modo que a reparação por alegado fato do serviço observa o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, e a pretensão de repetição de valores de origem contratual não se sujeita ao prazo trienal do art. 206, §3º, do Código Civil, invocado pela Recorrida. Considerando que a operação data de 24/8/2021 e a ação foi ajuizada em 19/12/2024, inexiste decurso do lapso prescricional, seja pelo prazo quinquenal, seja pelo decenal do art. 205 do Código Civil. Seguem, portanto, rejeitadas as prejudiciais. 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.2) A Recorrente sustenta a ocorrência de venda casada, ao argumento de que a liberação do empréstimo pessoal teria sido condicionada à contratação de seguro no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O único elemento que apresenta para tanto, o extrato bancário (id. 361291891), registra o débito de R$ 2.500,00 sob a rubrica “PGTO.CONTAS CARTÃO C/C DIVERSOS RECEBIMENTOS”, ou seja, pagamento de fatura de cartão, e não prêmio de seguro. 3.3) Constata-se, ademais, que o lançamento impugnado ocorreu em 27/8/2021, três dias após a liberação do crédito, em 24/8/2021, e não no mesmo ato, o que afasta a alegação de valor condicionado à liberação do empréstimo. Inexiste, assim, indício de nexo entre o desconto impugnado e o contrato de mútuo. 3.4) A inversão do ônus da prova não dispensa a Recorrente de demonstrar, ao menos minimamente, o fato constitutivo do direito alegado. Sendo ela própria correntista da instituição Recorrida, dispunha de meios ao seu alcance para comprovar o que afirma, bastando juntar a fatura ou o extrato do cartão a evidenciar a inexistência de débito naquele valor, ou indicar o elo entre o empréstimo e o desconto, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação de venda casada permaneceu como mera afirmação, contrariada pela própria prova que a Recorrente escolheu produzir. 3.5) O instrumento contratual acostado pela Recorrida (Cédula de Crédito Bancário nº 442.231.780, assinada pela Recorrente) registra o campo “Seguros” com valor zerado (R$ 0,00), o que corrobora a inexistência de seguro embutido na operação de empréstimo. A improcedência subsiste, contudo, ainda que desconsiderado tal documento, juntado em sede de contrarrazões, porquanto fundada, primordialmente, na ausência de prova mínima do fato constitutivo, ônus que competia à Recorrente. 3.6) Ausente o ato ilícito, descabe a repetição do indébito, em dobro ou de forma simples, e inviável o reconhecimento de dano moral, que pressupõe lesão efetiva a direito da personalidade, inocorrente na espécie. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014434-39.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATILDE RODRIGUES COSTA - CPF: 077.616.001-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026